Tribunal: TJMT
Processo: 1074169-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074169-18.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ZENALDO APODACA
RECORRIDO: RESIDENCIAL SAO CARLOS QUADRA A LOTE 08 BLOCO 43
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – COISA JULGADA- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO- MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de cobrança, no entanto, pretende a recorrente a reforma da sentença para afastar a coisa julgada e seja julgado procedente os pedidos iniciais.
2. Sentença de extinção sem mérito.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Visto,Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA proposta por em desfavor de ZENALDO APODACA em desfavor de RESIDENCIAL SAO CARLOS QUADRA A LOTE 08 BLOCO 43 - CNPJ: 47.308.712/0001-36.Analisado o processo e os documentos que o instruem, resta evidente que a pretensão da parte autora se trata de reprodução do pedido de impugnação ao valor e do excesso de execução apresentado no id. 153564908 nos autos n. 1029283-65.2023.8.11.0001, o qual foi julgado improcedente e reconheceu como devido os valores penhorados naqueles autos, conforme sentença acostada no id. 164206805, no qual considerou o cumprimento da obrigação e julgou extinta a referida ação.No caso dos autos, a parte autora busca novamente discutir os valores penhorados do referido processo através da presente ação, o que não é admitido, pois tal matéria foi devidamente analisada e decidida no processo de execução de título extrajudicial acima mencionado.Sobre o tema: RECURSOS INOMINADOS. BANCO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 1019688-13.2021.8.11.0001 QUE EXPRESSAMENTE ANALISOU O MESMO PEDIDO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente. (N.U 1037909-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023). Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, restando configurada de forma patente a figura jurídica da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. Desse modo, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários (L9099/95, art. 55). Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95. .(...)”
4. Analisando os autos, id.273182421, pág. 19/28 foi decidido da seguinte forma no processo de execução “ Outrossim, quando ao abatimento requerido, o impugnante relata ter pago valor a maior em datas anteriores, de modo que pleiteia o abatimento dos valores pagos. Entretanto, tal abatimento requereria dilação probatória, razão pela qual impossível neste momento processual. Ademais, o executado, caso entenda cabível ressarcimento pelos valores supostamente pagos a mais, deve procurar os meios cabíveis para tal, que não este. Assim, OPINO pela improcedência dos presentes embargos na forma da fundamentação acima descrita.” no entanto, caberia ao recorrente esgotar os meios naquela ação, a qual transitou em julgado e reproduzindo o mesmo pedido nesta ação.
5. Neste viés, causa à espécie a distribuição de nova demanda para perseguir idêntico direito já reconhecido e transitado em julgado, razão pela qual deve ser extinta, sem resolução do mérito.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074169-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENALDO APODACA - CPF: 580.214.501-34 (RECORRENTE), ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), RESIDENCIAL SAO CARLOS QUADRA A LOTE 08 BLOCO 43 - CNPJ: 47.308.712/0001-36 (RECORRIDO), INGRIDY CORDEIRO PEREIRA - CPF: 029.134.681-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025